Tribunal: TJSP
Processo: 1013140-36.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se resta evidenciado, em parte, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 incisos I e II do CPC. 2. Com relação ao sinistro envolvendo o segurado Santos Martins Advogados Associados, emerge claro do conjunto probatório que os danos nos aparelhos elétricos foram ocasionados por uma oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cabendo à concessionária de energia ressarci-lo, isto porque, foram juntados com a inicial os laudos técnicos que concluíram que a queima dos aparelhos decorreu de oscilação/descarga de energia elétrica. 3. No entanto, no que concerne ao sinistro do segurado Condomínio Residencial Porto Seguro, verifica-se que muito embora o laudo pericial juntado afirme que o aparelho foi danificado por descarga/oscilação elétrica, não há assinatura e nem a identificação adequada do profissional que elaborou referido laudo, de modo que torna-se temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se tratar de documento apócrifo. 4. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo. 5. Quanto ao segurado Arley Armental Silvera Moran uma vez não comprovado o pagamento da indenização da seguradora ao segurado, de rigor a improcedência do pleito regressivo. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013140-36.2019.8.26.0320; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se resta evidenciado, em parte, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento

Ementa:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se resta evidenciado, em parte, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 incisos I e II do CPC. 2. Com relação ao sinistro envolvendo o segurado Santos Martins Advogados Associados, emerge claro do conjunto probatório que os danos nos aparelhos elétricos foram ocasionados por uma oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cabendo à concessionária de energia ressarci-lo, isto porque, foram juntados com a inicial os laudos técnicos que concluíram que a queima dos aparelhos decorreu de oscilação/descarga de energia elétrica. 3. No entanto, no que concerne ao sinistro do segurado Condomínio Residencial Porto Seguro, verifica-se que muito embora o laudo pericial juntado afirme que o aparelho foi danificado por descarga/oscilação elétrica, não há assinatura e nem a identificação adequada do profissional que elaborou referido laudo, de modo que torna-se temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se tratar de documento apócrifo. 4. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo. 5. Quanto ao segurado Arley Armental Silvera Moran uma vez não comprovado o pagamento da indenização da seguradora ao segurado, de rigor a improcedência do pleito regressivo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013140-36.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Limeira – 4a Vara Cível
Apte. : Elektro Eletricidade e Serviços S/A.
Apda.: Tokio Marine Seguradora S/A
Juiz de 1o grau: Marcelo Ielo Amaro
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/07/2020
VOTO No 47.048
EMENTA:
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO.
RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. 1. Se resta evidenciado, em parte, no
conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela
companhia seguradora, a existência do dano material
relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo
causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos
373 incisos I e II do CPC. 2. Com relação ao sinistro
envolvendo o segurado Santos Martins Advogados Associados,
emerge claro do conjunto probatório que os danos nos
aparelhos elétricos foram ocasionados por uma oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cabendo à
concessionária de energia ressarci-lo, isto porque, foram
juntados com a inicial os laudos técnicos que concluíram que a
queima dos aparelhos decorreu de oscilação/descarga de
energia elétrica. 3. No entanto, no que concerne ao sinistro do
segurado Condomínio Residencial Porto Seguro, verifica-se
que muito embora o laudo pericial juntado afirme que o
aparelho foi danificado por descarga/oscilação elétrica, não há
assinatura e nem a identificação adequada do profissional que
elaborou referido laudo, de modo que torna-se temerária a sua
adoção para a comprovação do nexo causal por se tratar de
documento apócrifo. 4. O laudo técnico para servir como meio
de prova deve ser conclusivo. 5. Quanto ao segurado Arley
Armental Silvera Moran uma vez não comprovado o
pagamento da indenização da seguradora ao segurado, de rigor
a improcedência do pleito regressivo. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 418/ 420 que julgou procedente a ação para condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 4.052,65 (quatro mil, cinquenta e dois reais e
sessenta e cinco centavos) a título de dano material, devidamente corrigido
desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação. Em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sucumbência, arcará a vencida com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Pleiteia
a
apelante
a
reforma
do
julgado,
inicialmente, tecendo considerações sobre o contrato de seguro e o de
fornecimento de energia elétrica. Aponta distinções entre os pactos. Procura
demonstrar a necessidade do reconhecimento do nexo de causalidade como
fundamento para a obrigação de indenizar para os casos discutidos neste
feito. Insiste na ausência de demonstração de sua responsabilidade pelos
eventos que lhe são atribuídos pela apelada. Sustenta que não foi observado o
regramento estabelecido na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL,
possibilitando a concessionária o direito de vistoria nos equipamentos após o
suposto sinistro. Enfatiza que o pagamento da indenização à segurada não se
faz automaticamente, pois não se trata de garantia própria ou direito absoluto
de regresso. Observa que não lhe foi possibilitado o exercício do contraditório,
prejudicando sua legítima expectativa de testar os aparelhos danificados.
Assevera que a autora não pode ser considerada hipossuficiente ou vulnerável
e os singelos relatórios técnicos juntados não se prestam a comprovar a
sobrecarga de energia ou falha na prestação de serviços energia. Aduz que
trouxe elementos que comprovam que não houve perturbação no sistema
elétrico que atende a unidade consumidora dos segurados da apelada na data
citada.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
De início, se é garantia constitucional que nenhuma
lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação judicial, ofende a carta
política a exigência do exaurimento da via administrativa para somente assim
se chegar à via judicial, conforme inteligência do artigo 5°, XXXV, da
Constituição Federal.
Portanto, não se pode falar em falta de interesse de
agir da autora por não demonstrada a tentativa de ingresso junto à instância
administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse sentido já se decidiu:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia
elétrica.
Seguradora
pretende
ser
ressarcida
pela
concessionária de serviço público pelos valores pagos aos
segurados na via administrativa. Julgamento antecipado.
Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo. Responsabilidade objetiva da
ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e
o dano experimentado. Prova documental colacionada na
exordial suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação
n° 1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado
- Relator Des. Cauduro Padin - j. 06/03/2020).
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de
improcedência. Apelo da seguradora autora pleiteando a
reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não
está
condicionado
ao
requerimento
administrativo.
Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de
caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e
ressarcimento dos segurados. Ausência de impugnação
específica. Pagamentos comprovados. Indenização devida.
Apelo provido.” (Apelação n° 1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a
Câmara de Direito Privado - Relator Des. Roberto Maia - j.
04/03/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO
EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
ILEGITIMIDAE
PASSIVA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento
antecipado da lide não implica cerceamento de defesa
quando os elementos de instrução constantes dos autos são
suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se
hábeis
e
idôneos
os
documentos
encartados
pela
seguradora para demonstração de suas assertivas, o que
impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na
ausência
de
documentação
essencial
à
propositura;
inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A
seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em
favor da empresa segurada assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o
contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
do estabelecimento segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos
causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é
objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como
descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos
no
risco
interno
da
atividade
da
concessionária.
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao pagamento
das verbas de sucumbência advém do julgamento de
procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei
(art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade.
2. Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de
20% sobre o valor atualizado da condenação, pois atende ao
disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°, do mencionado diploma
legal.” (Apelação n° 1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara
de Direito Privado - Relator Des. Antonio Rigolin - j.
18/02/2020).
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E
DESCARGA
ATMOSFÉRICA
VEICULADA
PELA
REDE
ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS
LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE
SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DO
ÔNUS
DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é
necessário que o consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em
julgamento, uma vez que a relação primária estabelecida
entre o segurado e a concessionária é de consumo,
subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.-
É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela
reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §
6°, da CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações
na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA
SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE.
TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos
honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do
citado
diploma
processual.”
(Apelação
n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020).

“AÇÃO
REGRESSIVA
-
Prestação
de
Serviços
de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que
objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus
segurados - Improcedência - Insurgência da autora. DIREITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DE AÇÃO - Exigência de pedido administrativo antecedente
com base no artigo 204 da Resolução n° 414/10 da ANEEL -
Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo
-
Precedentes desta Corte paulista. RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de
serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno
relacionado com a própria atividade da concessionária -
Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa
variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os
danos ocasionados e a falha na prestação do serviço -
Desnecessidade de realização de perícia - Excludente da
responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso
reconhecido. Sentença de improcedência reformada para
procedência
-
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019).
Doutra parte, tendo em vista que a presente
demanda envolve vários sinistros e segurados, de rigor que seja feita a análise
de cada um deles.
Com relação ao sinistro envolvendo o segurado
Santos Martins Advogados Associados, emerge claro do conjunto probatório
que os danos nos aparelhos elétricos foram ocasionados por uma
oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cabendo à concessionária de energia
ressarci-lo.
Isto porque, foram juntados com a inicial os laudos
técnicos que concluíram que a queima dos aparelhos decorreu de
oscilação/descarga de energia elétrica (fls. 149/151).
Ora, inexiste motivo para não considerar as
conclusões contidas nos laudos produzidos por empresa que tem por atividade
prestar assistência técnica.
De fato, subentende-se que uma prestadora de
assistência técnica consiga identificar a falha no equipamento, bem como
efetivar o seu conserto ou justificar a sua impossibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto,
a
pura
e
simples
alegação
da
concessionária que não houve qualquer problema na rede elétrica não merece
acolhida, pois desacompanhada de qualquer embasamento probatório.
Ademais, cabe à empresa ré, dada a natureza do
serviço que presta, zelar pela sua manutenção e qualidade. Assim, cabia
somente a ela adotar mecanismos de segurança para que oscilações no
sistema de energia não causassem prejuízos aos consumidores, com a
queima de aparelhos elétricos.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça sobre o assunto:
“(...) a concessionária merece ser responsabilizada ante sua
conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um
raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade
de concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica, deve adotar as medidas preventivas, como
por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou subtensão, que pode ser causada por raio,
tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe
01.08.2012).
Observe-se, ainda, que sendo a ré concessionária
de serviço público, a sua responsabilidade é objetiva (art. 37, §6o, da CF).
Ressalte-se que no presente caso o laudo
colacionado pela seguradora é categórico ao relacionar os danos causados
nos equipamentos à descarga de energia elétrica fornecida pela requerida.
Vai daí que restou demonstrado nos autos a efetiva
prova da causa dos prejuízos, sendo certo que à concessionária competia, nos
termos do art. 373 inciso II do CPC, a prova de que efetivamente não deu
causa aos danos relatados nos equipamentos dos segurados.
Ademais, ante a análise supra incide a regra do
artigo 374, I, do CPC, segundo a qual "não dependem de prova os fatos
notórios" pois é notório que desconectado da rede de energia o aparelho
elétrico não teria se queimado, o que é fato consabido na era moderna.
Sobre o tema, de fato consabido, já se decidiu que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
"Necessário que seu conhecimento integre o comumente sabido, ao
menos em determinado estrato social, por parcela da população a que
interesse." (STJ, 3a T. REsp 7.555, Min. Eduardo Ribeiro, j.30.4.91).
Nesse sentido, reiterados julgados desta Corte de
Justiça:
EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse de agir caracterizado - Pagamento de comprovado -
Indenização garantida por apólices de seguro residencial e
empresarial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados
por oscilações na rede de energia administrada pelas rés -
Responsabilidade
objetiva
das
concessionárias
-
Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito
não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do
CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados -
Reparação
devida
-
Recurso
improvido.
(Ap.
no
1003379-51.2016.8.26.0363 - 26a Câm. De Direito Privado

Rel. Des. VIANNA COTRIM J. Em 27.07.2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO.
DESNECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 5o, INCISO XXXV,
DA CF). OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (DESCARGA).
DANOS
EM
BENS
DO
SEGURADO
DA
AUTORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ.
(ART. 37, § 6o, CF). APLICAÇÃO DO CDC. EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3.o,
CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU
EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, NCPC).
EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
CONDUTA DA RECORRENTE E OS DANOS VERIFICADOS.
DEVER DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR INERENTE À
ATIVIDADE
ECONÔMICA
DESENVOLVIDA
PELA
CONCESSIONÁRIA
RÉ.
RESSARCIMENTO
DEVIDO.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA, EM
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO NCPC.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114; Rel. Alfredo Attié; 26a Câmara de
Direito Privado; j. em 02/02/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação
de energia elétrica, que provocou danos em aparelho
compressor de ar condicionado. Responsabilidade objetiva
da Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts.
37, §6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não tem
o condão de afastar a responsabilidade da prestadora de
serviço público. Concessionária que não se desincumbiu do
ônus de provar alguma das causas excludentes de
responsabilidade. Fortuito interno. Nexo de causalidade
demonstrado. Danos materiais devidos. Sentença mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1004089-20.2015.8.26.0068; Rel. Des. BONILHA FILHO; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016).
“APELAÇÃO COM REVISÃO. SEGURO DE DANOS. AÇÃO
REGRESSIVA. Danos elétricos causados a consumidor. Nos
termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público. Teoria do risco administrativo. Prova do nexo de
causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação
de serviços. Ressarcimento devido. “O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro” Súmula
188 do E. STF. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no 0186917-12.2009.8.26.0100; Rel. Des. ANTONIO
NASCIMENTO; 26a Câmara de Direito Privado; j. em
19/05/2016).
“Seguro. Demanda regressiva. Descarga elétrica a danificar
aparelhos do segurado. Reconhecimento de o fato haver sido
derivado de problemas na rede elétrica. Temporal, no
contexto, que não constitui força maior e excludente de
responsabilidade. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da
CF. Desnecessidade de averiguação ou procedimento da
demandada para a indenização devida (reconhecimento de
problemas na rede elétrica). Sentença reformada. Apelação
provida.” (Apelação no 1025490-68.2014.8.26.0114, Rel. J.
PAULO CAMARGO MAGANO; 26a Câmara de Direito Privado;
j. em 31/03/2016).
“EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse de agir configurado - Pagamento de indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
garantida por apólice de seguro contra danos elétricos -
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia
administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da
concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa -
Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Dano e
nexo de causalidade demonstrados - Reparação cabível -
Honorários advocatícios fixados consoante os parâmetros
legais
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1031465-71.2014.8.26.0114; Rel. Des. Vianna Cotrim; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 18/02/2016).
Desta forma, é de rigor o pagamento da indenização
pelos danos materiais com relação aos sinistros acima citados.
No entanto, quanto ao sinistro do segurado
Condomínio Residencial Porto Seguro, verifica-se que muito embora o laudo
pericial juntado às fls. 125/128 afirme que os aparelhos foram danificados por
descarga/oscilação elétrica, não há assinatura e nem a identificação do
profissional que elaborou referido laudo, de modo que torna-se temerária a sua
adoção para a comprovação do nexo causal por se tratar de documento
apócrifo.
Portanto, não há nada de concreto a embasar o
pedido indenizatório, pois inexistente um laudo que confirme efetivamente que
os danos foram ocasionados por problemas na rede elétrica.
E cabia somente à autora demonstrar, mesmo que
de forma mínima, que os danos sofridos pelo segurado foram decorrentes dos
serviços prestados pela ré. E para referida situação não cabe a inversão do
ônus da prova, pois no dizer do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, o juiz, a seu critério, poderá determinar a inversão se alegação
for verossímil, ou se for a parte hipossuficiente.
Observe-se que os elementos de prova produzidos
não demonstram que os danos nos aparelhos elétricos pertencentes à sua
segurada foram oriundos de uma oscilação na rede elétrica.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204)
que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada conseqüência de direito; esses são os
fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda."
A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Idêntico é o ensinamento do eminente NELSON
NERY JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, 9a ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda
ao
descumprimento
do
ônus.
O
não
atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A
produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é
ônus da condição de parte".
Deste modo, outra não é a conclusão de que a
autora não logrou produzir prova que respaldasse o seu direito à indenização
com relação ao segurado Condomínio Residencial Porto Seguro, não tendo,
pois, se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).
Por
fim,
cumpre
analisar
a
pretensão
de
recebimento da indenização paga ao segurado Arley Armental Silver Moran.
Do cotejo dos elementos de prova produzidos nos
autos, temos que a autora deixou de trazer o mínimo de comprovação dos
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).
Isto porque, consoante se verifica dos documentos
juntados, a apelada não comprovou o pagamento da indenização ao segurado,
não podendo ser acolhido o pleito regressivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O documento acostado às fls. 71 não demonstra o
pagamento, pois corresponde a um relatório de despesas pagas em favor
diversos beneficiários, onde consta o nome do segurado Arley.
Todavia, não foi juntado nenhum comprovante de
depósito em favor do segurado, uma vez que o documento de fls. 99 indica um
terceiro e às fls. 101 a autora colaciona uma mera autorização de crédito.
De fato, referidos documentos não possuem
qualquer autenticação bancária, ou seja, não há qualquer comprovação de que
o valor pleiteado foi efetivamente depositado/pago para o segurado. E sem
referida comprovação, não há que se falar em direito regressivo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso e
julgo parcialmente procedente a ação para confirmar a condenação da
requerida ao pagamento da indenização securitária repassada pela autora ao
segurado Santos Martins Advogados Associados, mantida a forma de
atualização da sentença de primeiro grau. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes arcarão com as custas e despesas processuais, na
proporção de 40% para a ré e 60% para a autora, devendo a demandante
suportar o pagamento dos honorários do patrono da ré fixados em R$ 600,00
(seiscentos reais) e a demandada a verba honorária ao advogado da autora
arbitrada em 20% do total da condenação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica